Tribunal: TJPA
Processo: 0002566-93.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002566-93.2013.8.14.0035

RECORRENTE: ANTONIO CLEITON BRITO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0002566-93.2013.8.14.0035

RECORRENTE: ANTONIO CLEITON BRITO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CPB). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia do recorrente.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Exame de Lesões Corporais (ID 6822457 e 6822463) descreve que o crime resultou em perigo de vida à vítima, tendo ocorrido lesões intestinais, pulmonares e choque hipovolêmico, resultando em debilidade e deformidade permanentes, consistente em disfunção digestiva e respiratória, e fragilidade da parede abdominal, estando a vítima incapacitada para o trabalho.

Os
indícios de autoria
restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie.

Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão.

Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0002566-93.2013.8.14.0035

RECORRENTE: ANTONIO CLEITON BRITO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto por
ANTONIO CLEITON BRITO DE OLIVEIRA
, contra
decisum
do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o
pronunciou
para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo
121, §2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 27/11/2011, por volta das 17h00min, no bairro de Bela Vista, na cidade de Óbidos, o denunciado ANTONIO CLEITON BRITO DE OLIVEIRA com patente animus necandi, armado com uma faca, desferiu três facadas na vítima HERALDO ASSUNÇÃO RIBEIRO, sendo uma no tórax, uma no abdômen e uma na costa, lesões estas que não causaram o óbito da vítima por circunstâncias alheias a vontade do réu.

Extrai-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima estava próxima a uma barraca que vendia cerveja, quando o denunciado chegou e passou a pedir cerveja para a vítima.

Diante disso, a vítima disse para o denunciado pegar a cerveja na barraca, que aquela depois pagava. No entanto, o denunciado se negava a pegar e dizia para a vítima pegar.

Em face desta situação, a dona da barraca levou a cerveja para o denunciado.

Ocorre que o denunciado saiu do local. Entretanto, o mesmo voltou armado com uma faca e à traição, de inopino, desferiu uma faca na costa da vítima, a qual estava carregando no colo sua filha.

Não obstante isso, o denunciado ainda desferiu mais duas facadas na vítima, sendo uma no tórax e uma no abdômen.

Destaca-se que a vítima mesmo lesionada, conseguiu conter os ataques do denunciado.”

A denúncia teve como lastro probatório o inquérito policial n. 69/2013.000159-1, instaurado por portaria pela Delegacia de Polícia Civil de Óbidos
.

Às fls. 202 e 213 (mais legível) foi juntado laudo de exame de lesão corporal complementar na vítima.

A denúncia foi recebida e determinada a citação do réu, bem como decretada sua prisão preventiva.

Resposta à acusação apresentada pela defensoria pública. Em razão da ausência de preliminares ou causas de absolvição sumária foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento. (Id nº 6822458).

Na audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi colhido o interrogatório do réu, o qual confessou parcialmente os fatos.

Nas alegações finais o MP postulou a pronúncia do réu nos termos da denúncia. (Id nº 6822473)

A defesa, por sua vez, representada por advogado dativo, postulou a impronúncia afirmando inexistir suporte probatório e, alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal grave ou desqualificação. (Id nº 6822474)

O Juízo
a quo

pronunciou
o acusado para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo
121, §2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. (Id nº 6822475)

Intimada a apresentar as razões recursais, a Defensoria Pública requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, para o delito do artigo 129, do Código Penal, alegando ausência de animus necandi (ID 6822476).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça Paulo Igor Barra Nascimento se manifestou pelo DESPROVIMENTO do presente recurso (ID 6822477).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 6822478).

A procuradoria se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia do recorrente.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Exame de Lesões Corporais (ID 6822457 e 6822463) descreve que o crime resultou em perigo de vida à vítima, tendo ocorrido lesões intestinais, pulmonares e choque hipovolêmico, resultando em debilidade e deformidade permanentes, consistente em disfunção digestiva e respiratória, e fragilidade da parede abdominal, estando a vítima incapacitada para o trabalho.

Quanto aos
indícios de autoria
, verifico que os depoimentos foram uníssonos. Vejamos:

A vítima
Heraldo Assunção Ribeiro
declarou em juízo que:

"que já conhecia de vista o réu ; que não tinha rixa com o réu; que no dia havia torneio e o réu pediu uma cerveja e disse para ele pegar na barraca; que depois pagaria; que quando carregou sua filha no colo, o réu veio por trás e o furou de surpresa nas costas; que empurrou a menina do colo e o réu o furou na altura do coração e depois na barriga; que a facada foi de surpresa; que furou nas costas enquanto estava com a menina no colo; que o réu tirou a faca das costas e pelas costas atingiu-o no peito; que a vítima segurou a mão para não entrar a facada tão profunda no peito; que então rolaram e o réu furou a barriga; que não estava armado; que o réu cessou quando testemunha bateu no réu; que saiu correndo; que em consequência dos ferimentos, foi operado em Santarém; que trabalhava com pescado; que ficou um ano sem trabalhar em razão dos ferimentos; que até hoje sente dores nas costas; que o réu não o ameaçou antes e não tinha ciência que ele estava armado; que antes o réu já tinha furado 2 cavalos do pasto da vítima; que foi atingido de surpresa; que Edvaldo e Helen estavam no local".

A testemunha
Helen Silvia Pimentel de Sousa
em Juízo disse que:

"que é esposa da vítima ; que não conhecia o réu; que seu marido não era ameaçado; que a vítima não estava armado; que estavam próximo a uma barraca e o réu pediu cerveja e a vítima pagou; que o réu insistiu por mais cerveja e a vítima disse para o réu pegar que ia pagar; que o réu pegou a bebida com a dona da barraca, Alcione que quando a vítima foi pegar a filha no colo, o réu o furou nas costas, que a vítima colocou a criança no chão e o réu o furou a vítima no peito; que a vítima conseguiu cair com o réu; que o réu ainda furou a barriga da vítima; que um terceiro que mora no Baixada do amigão chutou o réu e este correu com a faca; que as agress
õ
es cessaram porque essa pessoa chutou o r
é
u e porque as pessoas viram o que tinha ocorrido; que n
ã
o sabe de onde o r
é
u tirou a faca; que seu marido foi para Santar
é
m, teve opera
çã
o; que a faca atingiu o pulmão; que não deu para ouvir se o réu disse algo quando furava; que não sabe o motivo; que não teve discussão anterior; que seu esposo reclama de dores; que seu marido ficou muito tempo sem trabalhar; que seu marido disse que o réu já tinha falado do pai da vítima, mas muitos anos antes".

Em seu interrogatório judicial o acusado confessou, em parte, aludindo que desferiu três golpes na vítima, mas não sabe onde a atingiu.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de
animus necandi
, o que não ocorreu na espécie.

Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão.

Referido posicionamento é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como faz prova excerto do julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi. Precedentes.
3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras. 4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (Grifo Nosso)

Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e no mérito
,
nego-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021